Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O quantum de redução da pena em face da tentativa deve observar o “iter criminis” percorrido pelo agente e quanto se aproximou da consumação do delito.
2. Embora seja certo que faltou apenas a inversão da posse dos bens para a consumação do delito, não se pode afirmar que o agente aproximou-se sobremaneira da consumação de seu intento, pois, após anunciar o assalto, mediante grave ameaça com simulação de uso de arma e puxar a bolsa de uma das vítimas, foi freado, prontamente, pela corrente que havia na bolsa, e, antes que pudesse insistir na tomada deste bem, sofreu a reação de uma das vítimas que, auxiliada por um terceiro, o imobilizaram, mostrando-se proporcional e escorreita a redução da reprimenda no patamar de 1/2 (metade).
3. Recurso parcialmente provido.